Tribunal: TCU
Processo: 003.725/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 3a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SUBSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA/TRF 3a REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3527/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.725/2024-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eva Maria Viana (XXX.970.608-XX); Nancy Cardoso Silva (XXX.415.708-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.